Tribunal: TJMT
Processo: 1020474-23.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020474-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA - CPF: 766.984.401-91 (RECORRENTE), JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA - CPF: 766.984.401-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO E COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANTO AOS ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

155915412, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos referentes aos meses
06/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021 e multas vinculadas pelo inadimplemento deste período
, já que são débitos anteriores à aquisição do imóvel, conforme comprova o contrato de compra e venda e certidão de inteiro teor do imóvel (ids. 78152072 e 78152077), além do pedido de transferência de titularidade junto à concessionária (id. 78152073).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
25/01/2021
, adquiriu da
Caixa Econômica Federal
o imóvel situado à Rua Ana Francisca Peres, nº 33, Quadra 21, Bairro Nova Esperança I, Cuiabá-MT.

Afirma que, na
mesma data (25/01/2021), solicitou junto à reclamada a transferência de titularidade, regularização e religação da água no imóvel.

Assevera que, apesar de ter realizado a troca de titularidade, a ré manteve em sua conta a senhora
Nilda Maria Monteiro
como moradora, a fim de poder realizar a cobrança posterior dos períodos em que a Sra. Nilda residiu no imóvel em nome do autor.

Acrescenta que, antes da compra do imóvel, houve um rompimento do lacre de corte de água sob a responsabilidade de
Nilda Maria
, mas a empresa efetuou a cobrança em nome do demandante, sob pena de nova interrupção do fornecimento de água (id. 155915393).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos referentes aos meses
06/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021 e multas vinculadas pelo inadimplemento deste período
, já que são débitos anteriores à aquisição do imóvel, conforme comprova o contrato de compra e venda e certidão de inteiro teor do imóvel (ids. 78152072 e 78152077), além do pedido de transferência de titularidade junto à concessionária (id. 78152073).

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
a título de danos morais

não corresponde ao abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da eventual cobrança indevida efetuada pela demandada.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Vale ressaltar que, apesar da parte reclamada ter mantido o nome da antiga proprietária vinculada como moradora do imóvel, a parte demandante não conseguiu comprovar que a suspensão no fornecimento de água ou que os montantes cobrados são referentes ao período em que ela ocupava o bem, já que o aviso de débito anexado ao id. 155915393 é referente ao ano de 2021, quando o autor já havia requerido a transferência de titularidade do imóvel.

Nesse viés, não merece acolhimento o pedido de majoração do dano moral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023